Tribunal: TCU
Processo: 008.258/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 662414, firmado com o/a DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES, Siafi/Siconv 662414, função null, que teve como objeto OBJETO: EXECUCAO DE SERVICOS DE ADEQUACAO DE CAPACIDADE, RESTAURACAO DO PAVIMENTO E ELIMINACAO DE PONTO CRITICO NA RODOVIA BR-304/RN, SUBTREC HO: ENTR. RN-013 - ENTR. RN-016, SEGMENTO: KM 33,00 AO KM 50,00 COM EXTENSAO DE 17,00 KM, COMPREENDENDO A DUPLICACAO, RESTAURACAO DO PAVIMENT O DA PISTA EXISTENTE, CONSTRUCAO DE QUAT (no da TCE no sistema: 2455/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 7671/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular, dando ciência aos responsáveis, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e à Secretaria de Infraestrutura do Governo do Rio Grande do Norte (SIN/RN), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.258/2023-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Dâmocles Pantaleão Lopes Trinta (XXX.585.383-XX); Jose Robson de Carvalho Cunha (XXX.442.504-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.